Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se nega que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual, mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado.
2. Contudo, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado e objeto da fase de cumprimento, sendo que somente se suspende a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.